Tribunal: TJMT
Processo: 1031736-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031736-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO MAXIMO PEDROSO DA SILVA - CPF: 775.423.471-87 (AGRAVANTE), PATRICK MAXIMO MIRANDA DA SILVA - CPF: 062.816.351-75 (AGRAVADO), BEATRIZ MAXIMA MIRANDA DA SILVA - CPF: 081.729.111-30 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE MAXIMO MIRANDA SILVA - CPF: 097.827.521-77 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSA DE MIRANDA SILVA - CPF: 026.786.481-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIANA BRAGA LOUZADA - CPF: 934.976.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO E REVISÃO
DE ALIMENTOS.
TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE.
MAIORIDADE DOS ALIMENTANDOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE
DE DOIS
DOS ALIMENTANDOS. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PLEITO DE
REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR
COM RELAÇÃO À TERCEIRA ALIMENTANDA
.
MANUTENÇÃO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado em ação de exoneração e revisão de alimentos, proposta por genitor em desfavor de três filhos, sendo dois maiores de idade
e mantenedores do próprio sustento,
e uma
ainda dependente economicamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a suspensão
da obrigação alimentar
em relação aos filhos maiores que não demonstram necessidade alimentar;
e
(
ii
) é possível a redução do valor da pensão devida à filha universitária
, ainda dependente economicamente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Atingida a maioridade
de dois
dos filhos

e ausente comprovação de necessidade alimentar, mostra-se cabível a
suspensão
da obrigação.

4. Demonstrada a atual condição econômica do alimentante, aposentado e com rendimento de um
salário mínimo
, impõe-se o exame do
trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade
.

5. Reconhecida a manutenção
da necessidade alimentar
apenas da
terceira filha
,
uma vez que
regularment
e matriculada em curso superior e dependente economicamente.

6. Inviável a redução do valor da pensão à filha diante da ausência de prova da impossibilidade de cumprimento da obrigação após a exoneração dos demais encargos.

7
. Matéria considerada
prequestionada
nos termos da fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. Atingida
a
maioridade civil e ausente
comprovação
de necessidade alimentar, é cabível a suspensão da obrigação de prestar alimentos
em sede de tutela de urgência
. 2. A revi
são do valor da pensão alimentícia em favor de filha que ainda curso nível superior demanda a efetiva comprovação de alteração da necessidade alimentar.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 1.694, §§ 1º e 2º, 1.699, 1.706; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 19.03.2025; TJMT, AI 10052008520238110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.04.2023; TJMG,
ApCiv
5002744-29.2022.8.13.0112, Rel. Des. Ivone Cerqueira, j. 05.12.2023; TJMG,
ApCiv
5013253-32.2021.8.13.0313, Rel. Des. Alice
Birchal
, j. 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
PEDRO MÁXIMO PEDROSO DA SILVA
contra decisão proferida pela Juíza de Direito Tatyana Lopes de Araújo Borges, da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Exoneração e Revisional de Alimentos n. 1016257-03.2025.8.11.0042
, ajuizada em desfavor de
PATRICK MÁXIMO MIRANDA DA SILVA, BEATRIZ MÁXIMA MIRANDA DA SILVA
e
PEDRO HENRIQUE MÁXIMO MIRANDA DA SILVA
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado pelo agravante (ID: 314720884).

Sustenta o recorrente, em suma, que celebrou acordo judicial em 2011, comprometendo-se ao pagamento de 50% do
salário mínimo
vigente a título de pensão alimentícia destinada aos três filhos. Todavia, argumenta que, com o decurso do tempo, sobreveio alteração substancial nas circunstâncias fáticas, uma vez que dois dos alimentandos, Patrick e Pedro Henrique, atingiram a maioridade civil.

Ressalta que Patrick, nascido em 1998, conta atualmente com 26 anos, é casado e já constituiu núcleo familiar próprio, circunstância que, conforme o artigo 1.708 do Código Civil
, põe
fim ao dever de prestar alimentos. No tocante a Pedro Henrique, nascido em 2006, afirma que este completou 18 anos, não frequenta instituição de ensino e não apresenta qualquer incapacidade que o impeça de exercer atividade laborativa, revelando-se igualmente desnecessária a continuidade da prestação alimentar.

Alega, ainda, que a manutenção do encargo em favor dos referidos filhos acarreta grave ônus financeiro, porquanto o recorrente é aposentado, aufere apenas um
salário mínimo
mensal e, inclusive, responde à execução de alimentos relativa a parcelas pretéritas, no valor aproximado de R$ 4.800,00.

Em relação à filha Beatriz, reconhece a permanência da necessidade alimentar, em razão de estar regularmente matriculada em curso superior. Contudo, sustenta ser inviável a manutenção do percentual de 50% do
salário mínimo
anteriormente fixado, porquanto tal quantia extrapola suas reais possibilidades econômicas, comprometendo sua própria subsistência.

Defende que o encargo deve ser reduzido para 25% do
salário mínimo
, valor que considera razoável, proporcional e compatível com suas condições financeiras, sem prejuízo ao atendimento das necessidades básicas da alimentanda.

Para fins de prequestionamento,
pleiteia
manifestação expressa quanto aos artigos 5º, inciso LXVII, 227 e 229 da Constituição Federal, artigos 1.694, §§1º e 2º, 1.695, 1.699 e 1.706 do Código Civil, artigo 1.019 do Código de Processo Civil e Lei nº 5.478/68.

Ao fina
l, requer seja dado provimento a
o recurso, com a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender de imediato
a
obrigação alimentar em favor de Patrick e Pedro Henrique e reduzir a pensão devida a Beatriz para o patamar correspondente a 25% do
salário mínimo
, além da concessão da gratuidade da justiça, reformando-se integralmente a decisão agravada.

O recurso é tempestivo e isento de preparo, em razão do agravante ser beneficiário da justiça gratuita (ID: 314791375).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID: 315016377).

Em sede de contrarrazões, os recorridos
não se insurgiram quanto à exoneração da obrigação alimentar referente a
PATRICK MÁXIMO MIRANDA DA SILVA
e
PEDRO HENRIQUE MÁXIMO MIRANDA DA SILVA
, e pleitearam a manutenção da pensão alimentícia com relação
a

BEATRIZ MÁXIMA MIRANDA DA SILVA
, requerendo ainda o afastamento do sigilo bancário do recorrido (ID: 321014382).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, tendo em vista que a controvérsia envolve os interesses de pessoas maiores e capazes (ID: 327596862).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

PEDRO MÁXIMO PEDROSO DA SILVA
ajuizou
Ação de Exoneração e Revisional de Alimentos n. 1016257-03.2025.8.11.0042

em desfavor de

PATRICK MÁXIMO MIRANDA DA SILVA, BEATRIZ MÁXIMA MIRANDA DA SILVA
e
PEDRO HENRIQUE MÁXIMO MIRANDA DA SILVA
, na qual postulou a concessão da tutela antecipada
de urgência
para determinar a cessação imediata do pagamento dos alimentos devidos aos filhos Patrick e Pedro Henrique, bem como a fixação provisória do valor da pensão devida à filha Beatriz no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente, até ulterior decisão (ID: 204892868, na origem).

Ao apreciar a demanda, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido
,
nos seguintes termos:

(...)
O autor requer seja concedida a tutela antecipada em caráter antecedente, a fim de determinar
“(...) a imediata cessação do pagamento dos alimentos devidos pelo Requerente aos filhos Patrick Máximo Miranda da Silva e Pedro Henrique Máximo Miranda da Silva, diante da ausência de necessidade que justifique a continuidade da obrigação.
Outrossim
, requer seja fixado liminarmente o valor de 25% (vinte e cinco por cento) do
salário mínimo
vigente a título de pensão alimentícia em favor da filha Beatriz, em conformidade com sua necessidade e a atual capacidade contributiva do alimentante (...)”
. Contudo, não logrou êxito em comprovar a mudança em sua situação financeira, bem como dos alimentandos.

Dessa forma, não estando preenchidos os requisitos legais com prova inequívoca, a verossimilhança das alegações e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação de tutela.

(...) (ID: 205488232)

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
a reforma do
decisum
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
comporta
parcial provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente diante da alegada alteração fática superveniente, que teria ensejado a perda da necessidade alimentar
dos filhos Patrick e Pedro Henrique
, em razão da maioridad
e e da ausência de incapacidade para prover o próprio sustento
, bem como a redução da possibilidade do genitor de prestar alimentos à filha Beatriz
.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Nesse contexto,
dispõe o art
igo 1.694, §1º, do Código Civil que
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consagrando-se, assim, o denominado
trinômio

necessidade
,
possibilidade
e razoabilidade
, pilar fundamental na fixação e eventual revisão da obrigação alimentar.

O referido trinômio impõe que a prestação alimentar seja
necessária para o alimentando
,
possível ao alimentante

e

razoável para ambas as partes
, à luz das circunstâncias do caso concreto. A conjugação desses três parâmetros evita decisões desproporcionais, que, ao proteger o alimentando em demasia, terminem por suprimir a capacidade de sobrevivência digna do alimentante, sobretudo em situações de evidente vulnerabilidade econômica.

De igual modo, o artigo 1.699 do mesmo diploma prevê que, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

No caso em análise, restou incontroverso que os filhos
PATRICK MÁXIMO MIRANDA DA SILVA
e
PEDRO HENRIQUE MÁXIMO MIRANDA DA SILVA

atingiram a maioridade,
logo, afastada a presunção de necessidade, inexistindo, igualmente, qualquer
prova documental ou indício mínimo de que permaneçam em situação de necessidade alimentar
, seja em decorrência de incapacidade civil, seja em razão de dedicação exclusiva a estudos de nível técnico ou superior.

Dessa forma,
a ausência de comprovação da necessidade atual dos alimentandos é manifesta
, impondo-se
a reforma da decisão recorrida, a fim de conceder a tutela provisória de urgência para
suspender

a obrigação alimentar
exclusivamente em relação aos referidos
agravados, em virtude da probabilidade do direito alegado pelo
recorrente
.

Ademais, a
subsistência da obrigação alimentar sem lastro na efetiva necessidade dos filhos maiores afeta diretamente a subsistência do próprio alimentante, ora agravante
, com reflexos na dignidade da pessoa humana.

In
casu
, o recorrente
declarou ser aposentado, auferindo um
salário mínimo
mensal, valor que se mostra exíguo para atender suas necessidades básicas e ainda suportar encargo alimentar originado em outra realidade econômica e familiar, estabelecida por acordo judicial
celebrado
no ano de 2011
.

Diante disso, a manutenção da obrigação alimentar em favor de
alimentandos
que não mais comprovam situação de dependência econômica
configura ofensa ao postulado da razoabilidade
, tornando-se indevida e desarrazoada, especialmente quando o encargo compromete os meios mínimos de subsistência do alimentante idoso e de baixa renda.

A respeito do tema, reconhecendo a necessidade de observância do
trinômio necessidade
, possibilidade e razoabilidade na fixação
da obrigação alimentar
, já d
ecidiu este Egrégio Tribunal de Justiça e outros
Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS DE MENOR – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – POSSIBILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – APLICAÇÃO DO
TRINÔMIO POSSIBILIDADE

/

NECESSIDADE

/

RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 1694, § 1º do Código Civil, “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
Constatado que os alimentos provisórios fixados em 29% do
salário mínimo
, dificultará o pagamento pelo agravante,
a
verba alimentar deve ser reduzida em harmonia com o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

(TJ-MT - AI: 10052008520238110000, Relator
.:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - MINORAÇÃO
DO QUANTUM ALIMENTAR
-POSSIBILIDADE - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. -
A revisão dos alimentos deve atender ao trinômio
alimentar -necessidade
/possibilidade/razoabilidade -, revelando-se viável a sua redução quando demonstrado que o encargo foi arbitrado em valor acima da capacidade financeira do alimentante
- Diante da existência de elementos indicativos de que os alimentos foram arbitrados acima das condições econômicas do genitor, justifica a minoração do encargo alimentar para o percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, mantendo-se a obrigação de arcar com a metade dos gastos com educação do menor. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002744-
29.2022 .
8.13.0112, Relator.: Des.(a) Ivone Campos
Guilarducci
Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/12/2023, Câmara Justiça 4 .0 -
Especiali
, Data de Publicação: 06/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - TRINÔMIO: NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE - FILHO MAIOR- NECESSIDADE COMPROVADA - POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE - FIXAÇÃO - O dever dos parentes em linha reta prestarem-se alimentos não se extingue de forma automática com a maioridade do credor, porque baseado no vínculo jurídico de parentesco e não na autoridade parental dele decorrente - art. 229, CF/88; art. 1.630 e 1694, CC/02 -
Terá direito a alimentos o filho maior de 18 anos que comprove sua necessidade de pensão alimentícia, até que se forme em um curso superior, ou complete 25 anos, o que ocorrer primeiro; ressalvadas algumas exceções, dentro do
trinômio necessidade
- possibilidade e proporcionalidade
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5013253-
32.2021.8.13 .
0313, Relator.: Des.(a) Alice
Birchal
, Data de Julgamento: 07/12/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 07/12/2023)

Sendo assim, mostra-se necessária a reforma
parcial
da decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada, uma vez que, conforme demonstrado alhures, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada.

Por outro lado, no que toca à filha
BEATRIZ MÁXIMA MIRANDA DA SILVA
, o próprio agravante reconhece que a alimentanda está
regularmente matriculada em curso superior
, não havendo, portanto, razões objetivas para a imediata exoneração ou modificação do valor fixado, em sede de tutela de urgência.

É
assente o entendimento de que o dever de prestar alimentos pode subsistir mesmo após a maioridade civil, sobretudo durante a formação universitária do alimentando, diante da presunção de continuidade da dependência econômica, especialmente quando ausente qualquer comprovação de que aufere rendimentos próprios.

Nesse contexto, não merece prosperar o
pleito
de redução da obrigação alimentar para o percentual de 25% do
salário mínimo
, devendo ser mantido
o quantum de 50%, conforme previamente estabelecido no acordo entre as partes, considerando-se a evidente necessidade alimentar da agravada.

Conforme mencionado alhures, na fixação de alimentos deve ser considerada a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como a razoabilidade das prestações fixadas.

No caso da recorrida
BEATRIZ MÁXIMA MIRANDA DA SILVA
, há indicativos de que permanece presente a necessidade
alimentar
, conforme reconhecido pelo próprio agravante, e não há demonstração da efetiva impossibilidade do genitor de arcar com o referido valor em favor da filha, notadamente no caso em que já será suspensa a obrigação alimentar com relação aos demais filhos.

Assim,
não se mostram presentes os requisitos da probabilidade do direito e do
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência,
razão pela qual se impõe a
manutenção
da decisão recorrida
no tocante
à alimentanda

BEATRIZ MÁXIMA MIRANDA DA SILVA
.

Outrossim
, com relação ao pedido de
afastamento do sigilo bancário do recorrente
, formulado pelos agravados em sede de contrarrazões,
não conheço do pedido
, porquanto
as contrarrazões constituem via processual inadequada para formulação de requerimentos incidentais
, e o seu acolhimento nesta instância
implicaria indevida supressão de instância
, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Por fim, acerca do prequestionamento, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder
individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento
” (STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
PEDRO MÁXIMO PEDROSO DA SILVA
,
para conceder a tutela antecipada de urgência
e determinar a
suspensão da obrigação alimentar em relação aos filhos
PATRICK MÁXIMO MIRANDA DA SILVA
e
PEDRO HENRIQUE MÁXIMO MIRANDA DA SILVA
, mantendo-se, entretanto,
a obrigação alimentar em favor da filha
BEATRIZ MÁXIMA MIRANDA DA SILVA
, nos moldes anteriormente estabelecidos, até ulte
rior deliberação do J
uízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025